Tribunal: STF
Processo: Rcl 77387
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, sem pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MP/CE) contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) nos autos do Agravo Interno nº 0200925-95.2022.8.06.0293/50000, por alegada violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral) (eDOC 1).



    O reclamante narra que Leandro Soares dos Santos foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), fato ocorrido em 25/02/2022. Apurou-se que policiais militares receberam denúncias anônimas sobre tráfico no endereço do beneficiário. Ao chegarem ao local, teriam sido abordados pela esposa do acusado, Sra. Elizangela Gonçalves de Araújo, a qual teria franqueado o ingresso e a realização de busca no imóvel (eDOC 1, pp. 4-5). Foram encontradas porções de cocaína, maconha e crack, além de dinheiro (eDOC 1, p. 4).



    O juízo de primeiro grau absolveu o acusado, por considerar ilícita a prova obtida, dada a suposta ilegalidade do ingresso domiciliar (eDOC 29 e 30, fls. 453-460). Interposta apelação pelo MP/CE (eDOC 30 e 31, fls. 468-479), a 1ª Câmara Criminal do TJCE negou provimento ao recurso, mantendo a absolvição por reconhecer a nulidade das provas ante a violação de domicílio (eDOC 34 e 35, fls. 537-543). 



    O MP/CE interpôs Recurso Extraordinário (RE) (eDOC 35, fls. 557-572), alegando contrariedade ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. A Vice-Presidência do TJCE negou seguimento ao RE, com base no Tema 280 (eDOC 37, fls. 592-595). Contra essa decisão, o MP/CE manejou Agravo Interno (eDOC 40, pp. 1-9), o qual foi desprovido pelo Órgão Especial do TJCE no acórdão ora reclamado (eDOC 41, pp. 18-21).



    Nesta reclamação, o MP/CE sustenta, em síntese, que o TJCE, ao negar seguimento ao RE e, posteriormente, ao desprover o Agravo Interno, aplicou equivocadamente a tese firmada no Tema 280 da repercussão geral. 



    Argumenta que o paradigma (RE 603.616) trata da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, que só é lícita se amparada em fundadas razões, justificadas a posteriori, indicativas de flagrante delito.



    Pontua, porém, que, no caso concreto, o ingresso domiciliar foi consentido pela moradora, Sra. Elizangela, conforme depoimento desta à fl. 18 (eDOC. 2, p. 18) dos autos originários (eDOC 1, pp. 6-7). 



    Aduz que o TJCE ignorou essa distinção fundamental, exigindo a demonstração de fundadas razões mesmo diante do consentimento, ou invalidando o consentimento por critérios não previstos na Constituição ou no Tema 280, como a existência de depoimentos posteriores de parentes do acusado (eDOC 1, p. 7). 



    Cita precedentes desta Corte, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes (RE 1.447.374/MS e RE 1.447.045/SP), que reforçariam a tese de que não se podem criar requisitos adicionais para a validade do consentimento, como registro escrito ou audiovisual, e que a análise do consentimento é distinta da análise das fundadas razões para ingresso forçado (eDOC 1, pp. 7-9). 



    Afirma, ainda, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da reclamação, como a legitimidade ativa, o esgotamento das instâncias ordinárias (julgamento do Agravo Interno) e a inocorrência de trânsito em julgado da decisão reclamada (eDOC 1, pp. 3-4).



    Requer, ao final, o julgamento procedente da reclamação para cassar o acórdão reclamado (eDOC 41, pp. 18-21) e a decisão da Vice-Presidência (eDOC 37, pp. 13-16), determinando-se que o TJCE realize novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, observando corretamente a tese do Tema 280, ou, subsidiariamente, que esta Corte avoque a análise do RE (eDOC 1, p. 10).



    Dispensada a requisição de informações à autoridade reclamada, dada a clareza da questão e os elementos constantes dos autos.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDOC 47, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MINISTERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA RG Nº 280/STF (RE 603.616/RO). PARADIGMA QUALIFICADO QUE NÃO INCIDE NA ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES APTAS A VALIDAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA QUALIFICADA. CONSENTIMENTO DA MORADORA DO IMÓVEL (MULHER DO ACUSADO). INOVAÇÃO DE REQUISITOS PELA CORTE A QUO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE VEDAÇÃO À PROTEÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    O Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Especificamente quanto à alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral, o § 5º, II, do mesmo artigo 988 do CPC, estabelece ser “inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (…) quando não esgotadas as instâncias ordinárias da Justiça comum ou especializada”.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias, para fins de cabimento da reclamação fundada no descumprimento de tese de repercussão geral, ocorre com a interposição e o julgamento do agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC (ou art. 1.030, § 2º, do CPC) contra a decisão que, na origem, nega seguimento ou sobresta o recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral.



    No caso concreto, verifico que os pressupostos de admissibilidade da reclamação estão presentes. O Ministério Público possui legitimidade ativa (art. 988, caput, CPC). O objeto da reclamação é a suposta aplicação incorreta de tese de repercussão geral (Tema 280). Houve o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do Agravo Interno pelo Órgão Especial do TJCE. A decisão reclamada não transitou em julgado. Resta analisar se há teratologia na aplicação do Tema 280.



    No mérito, a controvérsia central reside em definir se o TJCE, ao manter a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no Tema 280 da Repercussão Geral, aplicou corretamente o entendimento firmado por esta Corte no RE 603.616/RO.



    No julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), de minha relatoria, este Tribunal fixou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    A tese, como se vê, disciplina especificamente a hipótese de entrada forçada, ou seja, aquela realizada sem o consentimento do morador. Para essa modalidade de ingresso, a Constituição Federal (art. 5º, XI) exige, fora das hipóteses de mandado judicial (durante o dia), desastre ou prestação de socorro, a ocorrência de flagrante delito. O Tema 280 densificou essa exigência, estabelecendo que a licitude da entrada forçada depende da existência de fundadas razões, aferíveis a posteriori, que indiquem a situação de flagrante.



    O mesmo inciso XI do art. 5º da Constituição, contudo, prevê outra hipótese de ingresso domiciliar legítimo: o consentimento do morador. Quando o ingresso é franqueado pelo residente, não se aplicam as exigências relativas à entrada forçada (flagrante delito e fundadas razões). Trata-se de exceção autônoma à inviolabilidade domiciliar.



    No caso dos autos, o acórdão reclamado (eDOC 41, pp. 18-21), ao manter a decisão da Vice-Presidência (eDOC 37, pp. 13-16) que negara seguimento ao RE com base no Tema 280, o fez sob o fundamento de que não estariam presentes as fundadas razões exigidas pelo paradigma. Consta da decisão da Vice-Presidência, confirmada pelo Órgão Especial:



    “Trata-se de recurso extraordinário (fls. 557-572) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, com arrimo na alínea "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, impugnando o acórdão de fls. 537-543, de lavra da 1.ª Câmara Criminal.



    (...)



    O recorrente afirma que o aresto desrespeita o artigo 5.º, inciso XI, da Carta Magna, ao argumento de que (fl. 563): "*A decisão colegiada contrariou o dispositivo indicado, pois ignorou que os elementos carreados aos autos, reconhecidos pelo acórdão, evidenciaram que o ingresso domiciliar foi plenamente justificado pelas circunstâncias descritas nos autos, notadamente o consentimento da moradora.".



    Da análise do acórdão, verifico que a 1.ª Câmara Criminal considerou incoerentes as fundadas razões que permitem a entrada em domicílio alheio por agentes estatais, rechaçando a tese ministerial de legalidade das provas oriundas dessa diligência.



    Veja-se passagem da ementa do julgado acerca do tópico:



    1 - A Constituição Federal salvaguarda a inviolabilidade do domicílio, contudo, de acordo com disposição expressa no próprio dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, posto que tolera a relativização em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5º, IX).



    2 - Quanto à interpretação que deve ser conferida ao referido dispositivo constitucional notadamente no que se a suspeita de cometimento de crime no interior da casa, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.".



    3 - Na vereda de convicção da Corte Constitucional de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se mostra necessário, para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que existiam fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior da casa (STJ - AgRg no HC: 765020 RS 2022/0259851-5, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).



    4- Ao cotejar as provas sobre a validade do ingresso policial no domicílio do recorrido, tem-se objetivamente que os policiais não distenderam qualquer investigação prévia mínima à entrada na casa. Segundo se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais nas duas etapas do procedimento penal, os militares se deslocaram para o local após receberem "denúncias anônimas" dando conta de tráfico de drogas na Travessa Moacir Pereira Gondim, 39, Bairro Colibris, levado a efeito por um homem conhecido por "Gui". No endereço indicado, foram recebidos pela companheira do réu, a Senhora Elizângela Gonçalves de Araújo, que teria franqueado o acesso dos agentes de segurança à sua residência, quando desenvolvidas buscas domiciliar, logrando localizar as drogas e objetos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 13.



    Com efeito, a decisão encontra-se em conformidade com a orientação sufragada pela Corte Suprema no julgamento do tema 280 da repercussão geral, em que foi apreciada "a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais militares sem o devido mandado judicial de busca e apreensão", conforme *leading case* RE 603.616, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    (...)



    Desse modo, a pretensão recursal não pode ascender, porque o Código de Processo Civil, no seu artigo 1.030, inciso I, alínea "a", reza que o tribunal de origem não dará seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob a sistemática da repercussão geral:



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.” (eDOC 37, pp. 13-16).



    A decisão da 1ª Câmara Criminal, mantida pela Vice-Presidência e pelo Órgão Especial, embora reconheça a alegação de consentimento pela defesa e a existência de depoimento da Sra. Elizangela nesse sentido (fl. eDOC 2, p. 18), considerou a prova ilícita por entender que o consentimento fora contestado e que o Estado não apresentou “prova patente do alegado consentimento” (eDOC 35, p. 1). Ao fazê-lo e, na sequência, aplicar o Tema 280 para negar seguimento ao RE, o TJCE incorreu em equívoco manifesto.



    Primeiro, porque o Tema 280, como visto, aplica-se à entrada forçada, e não à entrada consentida. Se houve consentimento válido, a entrada é lícita independentemente das fundadas razões exigidas para o ingresso forçado. A discussão deveria centrar-se na existência e validade do consentimento, e não na aplicação dos requisitos do Tema 280.



    Segundo, mesmo que se considerasse a necessidade de analisar as circunstâncias para validar o consentimento, o TJCE, ao aplicar o Tema 280 como óbice ao RE, acabou por exigir, implicitamente, as fundadas razões típicas da entrada forçada para validar uma entrada que se pretendia consentida, ou impôs um padrão probatório para o consentimento que não decorre do Tema 280, misturando as hipóteses constitucionais. A decisão reclamada e as que a antecederam focaram na ausência de investigações prévias ou elementos robustos (requisitos ligados às fundadas razões), mesmo diante da alegação de consentimento.



    Essa confusão entre os requisitos da entrada forçada (Tema 280) e da entrada consentida configura clara má aplicação do precedente desta Corte, caracterizando a teratologia necessária ao cabimento da reclamação. A autoridade reclamada deveria ter analisado a admissibilidade do RE à luz da distinção entre as hipóteses do art. 5º, XI, da CF, e não simplesmente invocado o Tema 280 como se a entrada fosse indiscutivelmente forçada ou como se os requisitos do Tema 280 se aplicassem indistintamente a qualquer ingresso domiciliar.



    Como bem apontado pela PGR, precedentes desta Corte têm reafirmado a distinção entre as hipóteses e rechaçado a criação de requisitos adicionais para a configuração do consentimento que não estejam previstos na Constituição. A aplicação do Tema 280, que trata de entrada forçada, para obstar recurso que discute a validade de entrada consentida é, portanto, equivocada.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar o acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJCE no Agravo Interno nº 0200925-95.2022.8.06.0293/50000, bem como a decisão da Vice-Presidência do TJCE que inadmitiu o Recurso Extraordinário nº 0200925-95.2022.8.06.0293, determinando que outra seja proferida, afastando-se a aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral como óbice à admissibilidade do recurso, por não se tratar de hipótese de entrada forçada, mas sim de suposta entrada consentida, cuja validade deve ser analisada sob o prisma do art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente